Tribunal: TJDFT
Processo: 0710058-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710058-75.2025.8.07.0001 RECORRENTE: CARLA BEATRIZ SAD FRANCOZO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PASEP. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ATIVO. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO PELO MAGISTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DATA DO SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o litisconsórcio facultativo e, no mérito, reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de valores supostamente devidos a título de correção monetária e encargos remuneratórios do saldo PASEP, em razão da má administração da conta individual do titular pelo Banco do Brasil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: a) Se é possível a limitação do litisconsórcio facultativo ativo no presente processo; e b) se a pretensão da parte autora está prescrita, a partir da análise do termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal, conforme entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 113 do Código de Processo Civil – CPC, buscando concretizar a economia processual, razoável duração do processo e eficiência na prestação jurisdicional, bem como salvaguardar a harmonização das decisões judiciais, autoriza a formação de litisconsórcio ativo quando: a) houve comunhão de direitos e obrigações relativamente à lide; houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; ou c) houver afinidade de questões por pontos comuns de fato ou de direito. 3.1. Todavia, o magistrado pode limitar o litisconsórcio facultativo se, diante das peculiaridades do caso concreto, o número de litisconsortes atrapalhar a rápida solução do processo ou prejudicar de alguma forma a defesa do réu (art. 113, § 1o, CPC). 3.2. Nos processos que tratam de causa de pedir relativa à responsabilidade civil do Banco do Brasil pela suposta má gestão das contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, diante das peculiaridades que circundam causas dessa natureza, especialmente no tocante à análise minuciosa dos extratos das contas individuais e da complexidade dos cálculos envolvidos na demanda, é possível a limitação do litisconsórcio facultativo por parte do magistrado, nos termos do art. 113, § 1o, CPC. 4. O STJ decidiu, também no IRDR de Tema no 1150, que as demandas propostas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto 20.910/32, fundamentadas em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má administração dos recursos repassados à conta individual do PASEP, configurada está relação jurídica de caráter privado, lastreada em responsabilidade civil contratual – e não aquiliana – sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 4.1. Em razão de não poderem os titulares dispor livremente dos recursos depositados em suas contas individuais, na forma do art. 4o da Lei Complementar 26/1975, ressalvadas as hipóteses do § 1o então vigente, não se pode considerar que a obrigação seria de trato sucessivo, pelo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos é a data da ciência do suposto valor corrigido a menor, ou seja, da data do efetivo saque dos valores depositados nas contas individuais do PASEP, ante a aplicação da teoria da actio nata, porquanto é da ciência da suposta lesão que nasceu ao autor a pretensão de reparação. 4.2. Aplicado o lapso prescricional previsto no art. 205 do Código Civil e superado o lapso decenal entre a data em que a parte sacou os valores de sua conta individual do PASEP (06/04/2009) e o aforamento da presente demanda (26/02/2025), verifica-se fulminada pela prescrição a pretensão autoral. IV. DISPOSITIVO 5. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação cível desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência da consumação da prescrição pela aplicação da teoria da actio nata, visto que o prazo prescricional começa a contar a partir do momento em que o titular toma ciência das irregularidades realizadas em sua conta individual do PASEP, ou seja, da entrega dos extratos microfilmados. Aduz contrariedade ao Tema 1.150 do STJ; b) artigo 113, §1o, do CPC, afirmando que a existência de contas do PASEP distintas não impede o processamento da demanda em litisconsórcio ativo, uma vez que a ação judicial possui a mesma natureza, identidade entre os pedidos e a causa de pedir. Sustenta que não há motivos para que a ação seja desmembrada, pois o direito nela postulado é único e comum a todos os autores. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT a fim de demonstrá-lo; c) artigos 5o, inciso LV e XXXV, da Constituição Federal e 1.015, inciso VII, do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, e que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 77105065). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1895936/TO (Tema 1.150), concluiu que: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que (ID 72829799): “No caso dos autos, verifica-se que a pretensão da parte autora está prescrita, tendo em vista que passados mais de 10 (dez) anos entre a data do saque dos valores e o ajuizamento da presente ação de conhecimento. Importante destacar que a apelante alega que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir do momento em que tomou ciência do alegado equívoco nos cálculos. No entanto, como dito acima, o termo inicial se confunde com a data em que a autora sacou os valores de sua conta individual do PASEP quando do implemento do requisito legal consubstanciado em sua aposentadoria, que se deu em abril de 2009 (ID 71131409).” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada negativa de vigência ao artigo 113, §1o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas evidencia deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo quanto à apontada violação ao artigo 5o, inciso LV e XXXV, da Constituição Federal, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Ademais, o recurso não deve prosseguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 1.015, inciso VII, do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados no ID 77105065. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015